Tribunal: TJES
Processo: 0002887-39.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002887-39.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ANTENOR JOSE DE LIMA NETO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A leitura dos autos evidencia o trato conferido pela parte autora ao feito, que não alcançou a atenta diligência esperada.

II – As previsões encartadas nos incisos III e IV do artigo 485 do CPC, que tangenciam o caso vertente, denotam a propensão natural do processo de “caminhar para frente” e apresentam o desfecho conferido aos feitos em que inobservada tal vocação, não havendo nisso qualquer ofensa aos artigos 8º do CPC e 5º, XXXV da Constituição Federal, mas, ao contrário, ferramenta que favorece de modo amplo uma prestação jurisdicional viável e atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo).

III – Realizadas regularmente as intimações exigidas pelo diploma processual civil como providências prévias ao deslinde terminativo conferido e quedando-se inerte a parte no seu atendimento, retificação a fazer não há.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002887-39.2018.8.08.0062

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ANTENOR JOSE DE LIMA NETO

JUÍZA: DRª. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls. 144/145, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito ante o reconhecimento do abandono da ação.

Irresignada com a sentença, a pessoa jurídica recorrente sustentou “que o Banco credor ainda não possuía interesse na conversão da ação e que não foram esgotadas as medidas para localização do bem, no intuito de proceder a busca e apreensão o Apelante peticionou em 10/11/2022 (fls. 137) requerendo a expedição de novo mandado de busca e apreensão para o endereço residencial do Apelado, uma vez que havia indícios que o mesmo estava ocultando o veículo para impedir sua apreensão”. Não houve, portanto, abandono, sequer as intimações mencionaram a penalidade de extinção que lhe foi aplicada, cabendo, em suma, permitir o prosseguimento do feito.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste ao apelante.

Através da demanda primeva pretendeu a instituição bancária recorrente a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado junto ao demandado (veículo HONDA CIVIC LXS 1.8 1 6V.4P FLEX, placa ODS4796).

Determinou-se a emenda da inicial, tendo, após manifestação da parte autora, sido deferido o processamento da demanda, a citação da parte ré e a liminar de busca e apreensão (fl. 84).

Houve a expedição de carta precatória, a qual não restou cumprida pelo não recolhimento de custas (fls. 93/94).

Intimada a parte autora, peticionou dizendo:

“Infere-se dos autos, que na tentativa de cumprimento do mandado não houve localização do bem.

Diante disso, requer que seja expedido MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO a ser cumprido no mesmo endereço indicado, qual seja:

AVENIDA GUIDO BRUNINI, Nº 76 – MONTE AGHÁ – PIÚMA/ES CEP: 29285-000”.

Expediu-se mandado nos termos requeridos (fl. 97), devolvido sem cumprimento (fl. 100) com a seguinte certidão:

“Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. Mandado 2517396, inicialmente efetuei diligências à Av. Guido Brunini, 76, Bairro Monte Aghá II, nesta cidade e não encontrei o requerido ANTENOR JOSE DE LIMA NETO por ter-se mudado. Prosseguindo em diligências, tomei conhecimento que o mesmo se mudou para a Rua Paulo VI, n° 441, Bairro Monte Aghá 1, nesta cidade e ali não o encontrei por se encontrar viajando para o Norte do país, tem em vista que o mesmo tem profissão Caminhoneiro, sem previsão de retorno, conforme informação da Sra Fernanda, residente no segundo endereço acima.

Releva registrar que ao diligenciar nos dois endereços acima, não visualizei, por ora, o bem objeto da Busca e Apreensão”.

Intimada a parte autora, peticionou dizendo:

“Infere-se dos autos, que não obteve êxito no cumprimento do retro mandado.

Posto isso, requer seja expedido o competente mandado de busca e apreensão, a fim de se proceder a execução da liminar, para retomada do veículo, no endereço ABAIXO INDICADO, qual seja:

RUA PAULO VI, N° 441, BAIRRO MONTE AGHÁ 1, PlUMA/ES”.

Expediu-se mandado nos termos requeridos (fl. 104), devolvido sem cumprimento (fl. 107) com a seguinte certidão:

“Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. Mandado 2683865, inicialmente efetuei diligências à Av. Guido Brunini, 76, Bairro Monte Aghá II e posteriormente à Rua Paulo VI, n°441, Bairro Monte Aghá I, nesta cidade e não logrei êxito em encontrar o requerido ANTENOR JOSE DE LIMA NETO por se encontrar viajando para o Norte do país, tendo em vista que o mesmo tem profissão Caminhoneiro, sem previsão de retorno. Conforme informação da Sra. Fernanda. Releva registrar que diligenciei no endereço acima e ruas adjacentes e ali não visualizei o bem objeto da Busca e Apreensão”.

Intimada a parte autora, peticionou requerendo a expedição de ofício ao DETRAN/ES “para que este órgão informe para qual endereço foi enviado o documento de licenciamento do veículo, bem como o endereço atualizado vinculado à CNH - Carteira Nacional de Habilitação, para o regular cumprimento da medida liminar” (fl. 109).

Deferido o pleito (fl. 111) e realizada a consulta ao sistema RENAJUD (fl. 113), não se obteve endereço diverso do que o já constante dos autos, tendo a parte autora sido disso intimada (fl. 115).

Em seguida, peticionou BANCO J. SAFRA S.A dizendo (fl. 116):

“Compulsando os autos, verifica-se que, o mandado não foi cumprido uma vez que a parte Requerida estava ausente, bem como não foi avistado o veículo objeto da lide, no momento da diligência.

Isto posto, requerer seja expedido novo Mandado de Busca e Apreensão, a ser cumprido no seguinte endereço:

RUA PAULO VI, N° 441, BAIRRO MONTE AGHÁ 1, PIUMA/ES”.

Expediu-se mandado de busca e apreensão nos termos requeridos (fl. 117), devolvido sem cumprimento (fl. 120) com a seguinte certidão:

“Certifico e dou fé que diligenciei em 30/06/21, às 16h40min, na Rua Papa Paulo VI, n° 441, Bairro Monte Aghá 1, fone 28 99948-3488, e DEIXEI DE APREENDER o veículo indicado, em virtude de não encontrá-lo no local e da informação prestada pelo requerido, ANTENOR JOSE DE LIMA NETO, de que teria vendido o carro para pessoa do Rio de Janeiro e não sabe o local onde se encontra”.

Não houve, a tal ponto, expedição ou cumprimento de mandado citatório.

Intimada a parte autora, peticionou dizendo (fl. 122):

“Ressai dos autos que o r. mandado foi devolvido sem cumprimento.

Desta feita, requer que seja expedido novo mandado de busca e apreensão a ser cumprido no seguinte endereço:

AV GUIDO BRUNINI N 076 C - MTE AGHA 2- PlUMA, ES CEP: 29285-000”.

Foi novamente expedido mandado de busca e apreensão –
o segundo para este endereço, o qu
into
neste processo,
considerado também o da carta precatória não cumprida
–, também devolvido sem cumprimento (fl. 126) com a seguinte certidão:

“Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, realizei tentativas de contato telefônico pelo número contido na inicial, qual seja 31-35274536, também procurando estabelecer comunicação por meio eletrônico idôneo de comunicação, a saber barcelosgrupobarcelos.com.br, conforme print anexo, solicitando os meios necessários para execução da R. Ordem Mandado 3438532, nos autos do processo número 0002887-39.2018.8.08.0062, consistente em Busca e Apreensão. Contudo, até a presente data, não fui contatada/acionada pelo requerente ou pessoa indicada a figurar como Depositário Fiel do veículo objeto da presente Ação. E, tendo se esgotado o prazo previsto no artigo 491 do CÓDIGO DE NORMAS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, não havendo resposta, PROMOVO a DEVOLUÇÃO deste R. Mandado, DEIXANDO de PROMOVER a BUSCA, APREENSÃO, DEPÓSITO e demais atos necessários para execução do R. Mandado, por conseguinte, DEIXANDO de PROCEDER à CITAÇÃO de ANTENOR JOSE DE LIMA NETO, colocando-me à disposição deste H. Juízo para novas Determinações que se entendam necessárias para o bom e regular andamento do processo”.

Intimada a parte autora (fl. 127), peticionou requerendo “pesquisa nos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL para averiguar o endereço atualizado da parte Requerida, constante nos referidos cadastros” (fl. 128/129).

À fl. 131, após efetuar pesquisa junto aos sistemas eCAC e SIEL e não obter endereço diverso (fls. 132/133), determinou o juízo de origem a intimação da parte autora “para se manifestar sobre eventual conversão desta ação de busca e apreensão em ação executiva”, ao que respondera BANCO J. SAFRA S.A à fl. 136 exclusivamente dizendo:

“Ressai dos autos que o r. mandado foi devolvido sem cumprimento.

Desta feita, requer que seja expedido novo mandado de busca e apreensão a ser cumprido no seguinte endereço:

RUA PAPA PAULO VI 441 - ITAPUTANGA - PlUMA - ES – 29285000”.

A tal manifestação seguiu-se determinação de intimação pessoal da parte autora para ciência e manifestação,
“sob pena de extinção por abandono”
(fl. 138), a qual restou devidamente cumprida (fl. 140), não obstante o silêncio do interessado (fl. 142), resultando na prolação da sentença extintiva ora vergastada.

Embora enfadonho o relato declinado, considero-o essencial para ilustrar com precisão o trato conferido pela parte autora ao feito, no qual, até o momento, não se havia perfectibilizado sequer o ato citatório.

As previsões encartadas nos incisos III e IV do artigo 485 do CPC, que entendo tangenciarem o caso vertente, denotam a propensão natural do processo de “caminhar para frente” e apresentam o desfecho conferido aos feitos em que inobservada tal vocação, não havendo nisso qualquer ofensa aos artigos 8º do CPC
1
e 5º, XXXV
2
da Constituição Federal, mas, ao contrário, ferramenta que favorece de modo amplo uma prestação jurisdicional viável e atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo).

Na hipótese, a toda evidência, oportunizou-se à parte autora impulsionar o feito, importando destacar, na esteira da jurisprudência colhida em meio ao colendo Superior Tribunal de Justiça, que “para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 205.965/MA, publicado em 19/2/2016), não havendo sob tal perspectiva qualquer falha a macular o deslinde conferido na origem.

Realizadas regularmente as intimações exigidas pelo diploma processual civil como providências prévias ao deslinde terminativo conferido e quedando-se inerte a parte no seu atendimento, retificação a fazer não há.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o
para manter incólume a sentença objurgada, que acertadamente extinguiu o feito sem resolução de mérito após regularmente intimar a parte pessoalmente, a qual manteve-se inerte.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 8º - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

2
Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO